Tribunal: STF
Processo: ARE 1313328
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 5, pp. 153/154):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRASADOS. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO COM VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 



    1. A sentença acolheu embargos à execução por título judicial opostos pela UFRJ, reconhecendo a necessidade de liquidação do julgado antes da execução, em vista de os exequentes terem incorporado o índice a seus vencimentos. 



    2. O título executivo, formado nos autos do Processo 99.0063635-0, limitou-se a reconhecer, genericamente, o direito ao reajuste de 3,1780%, sem dispor sobre limitação temporal ou possibilidade de compensação com valores pagos administrativamente. Apesar de a sentença que julgou os embargos à execução coletiva n. 2006.51.01.015199-0 ter expressamente se referido à limitação temporal, não fez coisa julgada quanto ao ponto, conforme deixou claro acórdão da 6ª Turma Especializada, proferido no mesmo processo, mas deixou também evidente que a questão não estava preclusa.



    3. Na inicial dos presentes embargos à execução, a UFRJ alegou excesso de execução, eis que “os cálculos apresentados não sofreram dedução das parcelas pagas administrativamente”. O parecer técnico que instrui a inicial aponta serem “negativos” os cálculos, não havendo o que pagar aos embargados, diante da compensação e da limitação temporal. 



    4. Os valores constantes do Parecer Técnico nº 8581C/2009-DPC/PGU/AGU do Departamento de Cálculos e Perícias da Procuradoria Geral da União apresentados nos embargos à execução coletiva não podem ser considerados "incontroversos", tendo em vista que o referido parecer configura mera apresentação de cálculos, não se podendo extrair do mesmo a concordância da UFRJ com o valor apresentado na execução impugnada. 



    5. Necessário o reconhecimento da limitação temporal, até 2001, para cobrança do reajuste em questão, vez que, "o Superior Tribunal de Justiça, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, tem entendido que constitui termo final para o pagamento do resíduo de 3,17% (três vírgula dezessete por cento) a reestruturação da carreira dos Técnicos-Administrativos das Instituições de Ensino Superior, determinada pela Medida Provisória 2.150-39/01" (STJ – 5ª T., AGREsp 1105056, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 16/11/2009). 



    6. Os exequentes tiveram implementados em seus contracheques o percentual de 3,17%, a partir de julho de 2005, em razão de determinação emanada do juízo da 30ª Vara Federal, nos autos da execução coletiva do referido título, decisão esta que não observou a limitação temporal estabelecida pela Medida Provisória 2.150-39/01.



    7. Portanto, é possível correlacionar a referida rubrica com os valores cuja execução ora se pretende, de forma que deve ser admitida a dedução pretendida pela apelada, sob pena de recebimento duplicado dos valores a mesmo título (diferenças de 3,17%), sem que nisso se encerre qualquer inconstitucionalidade ou violação da coisa julgada.



    8. Registre-se que a dedução em questão independe de o pagamento ter sido feito espontaneamente ou por força de determinação judicial. Além disso, o abatimento discutido não viola a determinação de implementação do reajuste de 3,17% proferida na execução coletiva e mantida por esta Corte em sede de agravo de instrumento, pois, com a extinção da execução coletiva em razão do reconhecimento da impossibilidade de seu prosseguimento com milhares de substituídos, tal determinação não mais subsiste.



    9. Assim, deve subsistir a conclusão abraçada pela sentença recorrida, no sentido da necessidade de prévia liquidação, sem que nisso haja violação ao princípio da correlação, já que os embargos versaram expressamente sobre o tema da limitação temporal e decorrente compensação, inexistindo julgamento extra petita.



     10. Apelação desprovida. “



    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 5, pp. 177/183).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, XXXVI, LIV e LV; 37, X; e 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao princípio da congruência.



    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que, “O acórdão ora guerreado, viola gravemente o contido nos artigos 1°, III e 100,§1° da Constitucional, uma vez os valores recebidos pelos substituídos a título de 3,17%, trata-se de verbas alimentares, desta forma a diferença dos valores apurada pela Autarquia ora Recorrida não podem ser objeto de compensação visto que se trata de verbas incompensáveis e recebidas através de decisão judicial transitada em julgado. (eDOC 6, p. 16)



    Assenta que “Em homenagem aos princípios constitucionais já consagrados, está elencado no caso em comento, a violação ao princípio do fato consumado. Este é um caso em que a inércia da Administração na defesa judicial de seus interesses consolidou decisão judicial imutável, não sendo passível a compensação pretendida pela Administração Pública após o decurso de mais de 10 anos de sua incorporação em folha de pagamento. O acórdão recorrido viola completamente a segurança jurídica contida no artigo 5° inciso XXXVI da CRFB, pois não há como autorizar a compensação de valores que vem sendo pagos há mais de 10 anos, sem qualquer admoestação da Administração Pública, e que já se consolidaram no patrimônio jurídico dos substituídos. Portanto, merece ser reconhecida a inconstitucionalidade, por violação ao princípio da segurança jurídica e ao fato consumado, no caso vertente, dada a inércia da administração pública, sendo reformado o acórdão para afastar a compensação acolhida, com o retorno dos autos ao juízo de 1°. Grau. ” (eDOC 6, p. 21).



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 282 do STF, bem como pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal e pela aplicação dos Temas 660 e 339 da sistemática de repercussão geral. (eDOC 6, pp. 84/88)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Supremo Tribunal Federal assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Destaco, ainda, que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    Além disso, ao julgar o RE-RG 950.787, em 28.04.2016 (Tema 890), o Plenário deste Tribunal afirmou não existir repercussão geral nos casos em que a alegada ofensa aos princípios constitucionais, dentre eles o da dignidade da pessoa humana, ocorre de forma genérica, exigindo interpretação das normas infraconstitucionais e revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inadmissível o processamento do recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    Quanto à questão de fundo, verifica-se, que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, assentou (eDOC 5, pp. 149/150): 



    “Embora a discussão sobre limitação temporal não tenha feito coisa julgada nos autos da execução coletiva, como destacou o acórdão, a questão pode ser discutida nos presentes autos, pois a compensação com valores decorrentes dessa limitação temporal foi o fundamento dos embargos à execução opostos pela UFRJ, não havendo que se falar, dessa forma, em violação ao princípio da correlação ou congruência, ou mesmo em sentença extra petita. 



    Vale salientar que os valores constantes do Parecer Técnico n° 8581C/2009- DPC/PGU/AGU do Departamento de Cálculos e Perícias da Procuradoria Geral da União apresentados nos embargos à execução coletiva não podem ser considerados "incontroversos", tendo em vista que configura mera apresentação de cálculos, não se podendo extrair do mesmo a concordância da Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ com o valor apresentado na execução impugnada. 



    No julgamento dos embargos à execução coletiva n° 2006.51.01.015199-0, além de determinada a execução individual do título formado na ação coletiva, restou reconhecido que não se poderia falar em preclusão para o requerimento de limitação temporal do reajuste em relação à obrigação de pagar. 



    Nesse sentido, necessário o reconhecimento da limitação temporal, até 2001, para cobrança do reajuste em questão, vez que, "o Superior Tribunal de Justiça, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, tem entendido que constitui termo final para o pagamento do resíduo de 3,17% (três vírgula dezessete por cento) a reestruturação da carreira dos Técnicos Administrativos das Instituições de Ensino Superior, determinada pela Medida Provisória 2.150- 39/01" (STJ — 5 a T., AGREsp 1105056, Rel. MM. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 16/11/2009). 



    No entanto, conforme já destacado, os exequentes tiveram implementados em seus contracheques o percentual de 3,17%, a partir de julho de 2005, em razão de determinação emanada do juízo da 30a Vara Federal, nos autos da execução coletiva do referido título, decisão esta que não observou a limitação temporal estabelecida pela Medida Provisória 2.150-39/01.



    Portanto, é possível correlacionar a referida rubrica com os valores cuja execução ora se pretende, de forma que deve ser admitida a dedução pretendida pela apelada, sob pena de recebimento duplicado dos valores a mesmo título (diferenças de 3,17%). 



    Registre-se que a dedução em questão independe de o pagamento ter sido feito espontaneamente ou por força de determinação judicial. Além disso, o abatimento discutido não viola a determinação de implementação do reajuste de 3,17% proferida na execução coletiva e mantida por esta Corte em sede de agravo de instrumento (pois, com a extinção da execução coletiva em razão do reconhecimento da impossibilidade de seu prosseguimento com milhares de substituídos, tal determinação não mais subsiste. ”



    Como se depreende desses fundamentos e das razões do apelo extremo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Medidas Provisórias 2.225/2001 e 2.150/2001), bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CÁLCULO CONTÁBIL. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 2. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido: ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010 (...)” (ARE 768.410-AgR, Rel. Min. Luiz Lux, Primeira Turma, DJe 25.11.2004).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Liquidação de sentença. 4. Alegada contrariedade à coisa julgada. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional. Ofensa indireta. Precedentes. 5. Necessidade de análise de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Majorado, em 20%, o valor da verba honorária. 8. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.081.099-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).



    Nesse mesmo sentido, em casos específicos, confiram-se as decisões monocráticas: ARE 1.117.628/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.04.2018; ARE 1.119.382/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 08.05.2018 e RE 1.098.520/RJ, DJe 1.02.2018.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Consoante o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente